Tribunal: STF
Processo: RE 224901
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUJO EXAME DEMANDA ANÁLISE
DE MATÉRIA FÁTICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APRESENTA FUNDAMENTOS
INFRACONSTITUCIONAIS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 283
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Sendo necessário para o deslinde da controvérsia dos autos
a análise de seu conjunto probatório e restando inatacados pela via
própria os fundamentos legais constantes da decisão do Tribunal a
quo, inviável a apreciação do extraordinário, por força das
mencionadas súmulas.
Agravo desprovido.